Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703257-21.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GABRIELA RAMALHO DO VALE APELADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARIA GABRIELA RAMALHO DO VALE em desfavor de KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. Em suas contrarrazões recursais, a apelada aduz que autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova, razão que requer a improcedência total dos pedidos de danos morais e materiais. Ocorre que a contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para manifestar-se sobre eventual não apreciação desse pedido, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023 12:44:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador